Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTRUÇÃO EXAURIENTE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento não admite instrução exauriente nem produção de provas. Outrossim, no agravo não se permite a incursão no mérito, salvo se este, em cumprimento de sentença, já tiver sido apreciado. No caso, ainda não houve apreciação específica da controvérsia, daí não se poder pronunciar sobre elementos probatórios carreados ao recurso.
2. Recurso desprovido.